Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705999-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CRISTINA CUGULA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA D E C I S Ã O Recurso - Desistência A desistência de recurso é ato unilateral. Dispensa concordância do recorrido. É o caso de perda do interesse recursal. Nego seguimento ao recurso. Preclusa a presente decisão, procedam com as comunicações e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator